Tribunal: TJDFT
Processo: 0718127-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Homicídio. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Individualização. Circunstâncias do crime.
1 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação -, desde que fundada nas provas produzidas, não significa decisão contrária à prova dos autos.
2 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo e em plenário - em especial da mãe da vítima, que presenciou o crime.
3 - Não provada a participação de terceira pessoa no crime, não é hipótese de se valorar negativamente as circunstâncias do crime em razão do concurso de pessoas.
4 - Apelações não providas.